Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-67.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700281-67.2024.8.07.0012 RECORRENTE: VALDEMIRO FERREIRA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DA LEI 9.503/1997. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MATERIAL. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. O reconhecimento de atenuantes genéricas não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, que está em consonância com as teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a indenização do réu ao pagamento de indenização por dano material em hipótese na qual o pedido foi deduzido na denúncia e o prejuízo suportado pela vítima foi devidamente comprovado nos autos, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao manter a condenação do recorrente ao pagamento do valor indenizatório a título de danos materiais, desconsiderou que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não consignou na denúncia o valor para indenização por danos materiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 306 do CTB e 387, inciso IV, do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: Na espécie, foi fixada na origem indenização no importe de R$1.656,00, considerando o orçamento apresentado (ID 62636584). Ademais, na denúncia, consta o pedido expresso de indenização (ID 62636568). O dano restou devidamente comprovado, conforme se extrai do Laudo de Perícia Criminal – Exame de Veículo (ID 62636582). No mais, ao contrário das alegações da Defesa, houve instrução específica em relação ao dano, com o exercício pleno de contraditório e ampla defesa pelo acusado. ... Cumpre destacar que o montante indenizatório fixado na sentença diz respeito ao valor do dano experimentado, conforme orçamento, de modo que não é possível reduzir a quantia. Destarte, a sentença deve ser integralmente mantida (Id 64993047). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023